Tribunal: TJBA
Processo: 8050346-95.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050346-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BARRETO REZENDE DE SENA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1324/STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança a servidora pública aposentada, para adequar seu vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério. O Embargante alega omissão do julgado por não ter determinado a suspensão do processo em virtude do reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 1324 pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1324/STF, que versa sobre a aplicabilidade automática das atualizações do piso nacional do magistério, e se há vício que justifique o prequestionamento da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão a ser sanada. O reconhecimento da repercussão geral não acarreta a suspensão automática dos processos em âmbito nacional, sendo esta uma faculdade discricionária do relator do recurso paradigma no STF, conforme decidido no RE 966.177/RS. 4. No caso do Tema 1324, o Ministro Relator do STF não determinou a suspensão nacional dos processos. Logo, a ausência de sobrestamento no acórdão embargado não configura vício, mas sim o seguimento do rito processual regular. 5. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios. 6. O pedido de prequestionamento só se justifica na presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. 8. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF não acarreta a suspensão automática dos processos em âmbito nacional, por se tratar de faculdade discricionária do relator do recurso paradigma (STF, RE 966.177/RS). 2. Não há omissão no acórdão que julga o mérito da causa sem determinar o sobrestamento do feito quando não há ordem de suspensão nacional expedida pelo STF para o tema correspondente. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o prequestionamento de matéria na ausência dos vícios listados no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1502069 RG (Tema 1324); STF, RE 966.177/RG-QO; STF, RE 1141156 AgR; STF, Rcl 39050 AgR; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00212921220228260506; TJ-MG - Embargos de Declaração: 06165745220148130024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA